Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE RESTRITO AO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU NA OFICINA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços de mecânica automotiva, fixando a responsabilidade do réu ao período em que o veículo permaneceu em sua oficina, de 27.01.2024 a 14.03.2024.
2. O juízo de origem condenou ao pagamento de gastos comprovados: aquisição de módulo de injeção eletrônica (R$ 1.000,00), curso indicado pelo prestador (R$ 500,00) e serviço de táxi (R$ 19,95).
3. O recorrente pretende ampliar a condenação, incluindo ressarcimento integral de todas as despesas até junho de 2024, reembolso proporcional de IPVA, seguro, garagem, kit de injeção (R$ 2.045,70), valores adiantados (R$ 65,00), além de danos morais.
4. Não houve contrarrazões. Gratuidade deferida na origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. O debate recursal está concentrado nos seguintes pontos:(i) definir se a responsabilidade civil do recorrido deve abranger todo o período de privação do uso do veículo entre 27.01.2024 e 14.06.2024;(ii) estabelecer se é devido o ressarcimento integral de despesas com Uber;(iii) verificar se há direito ao reembolso de IPVA, seguro e vagas de garagem;(iv) avaliar se o kit de injeção e o valor adiantado de R$ 65,00 geram indenização;(v) analisar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, conforme art. 345, IV, do CPC. O julgador deve aferir plausibilidade das alegações e compatibilidade com o conjunto probatório.
7. Os elementos dos autos demonstram que somente é possível imputar responsabilidade ao prestador pelo período em que manteve o veículo sob sua guarda. A ampliação automática do nexo para abarcar o tempo de reparos em oficinas posteriores rompe a relação direta de causalidade.
8. O próprio autor admite que outros mecânicos intervieram no veículo antes e depois da atuação do recorrido, o que impede atribuir-lhe responsabilidade por danos subsequentes, como pretendido, pois as condutas são independentes e não demonstradas.
9. Os gastos com Uber somente são reembolsáveis quando vinculados ao período de permanência do veículo na oficina do recorrido. Despesas posteriores não se relacionam com sua atuação.
10. O kit de injeção não pode ser ressarcido porque permanece instalado no automóvel, o que impede a indenização sob pena de enriquecimento sem causa.
11. As despesas com IPVA, seguro e garagem são inerentes à propriedade e conservação do veículo, independentemente de estar em funcionamento. Não se configuram como dano material indenizável.
12. O valor adiantado de R$ 65,00 não possui comprovação que permita vinculação direta ao recorrido.
13. Não há demonstração de dano moral, diante da ausência de comprovação de ofensa a direitos de personalidade do autor.
14. A sentença examinou de forma adequada a prova e aplicou corretamente os critérios de responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade do prestador limita-se ao período em que atuou diretamente sobre o veículo, inexistindo nexo causal com danos posteriores ocasionados por oficinas diversas." "2. Não há dano moral quando o inadimplemento contratual não compromete direitos da personalidade."